Tribunal: STF
Processo: Rcl 63662
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agropecuária Liliana Ltda alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região aplicado indevidamente, no Processo n. 0004063-12.2010.4.01.3603, a tese firmada no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 718.874 (Tema 669).



    Aponta distinção, pois na temática fixou-se a constitucionalidade da contribuição social a ser paga por produtor rural pessoa física, ao passo que no caso de origem controverte-se a respeito da constitucionalidade da cobrança da mesma exação em relação ao produtor rural pessoa jurídica, que encontra previsão nos art. 25 e 30, IV da Lei 8.212/92. 



    Alega ter interposto recurso extraordinário fundado na inconstitucionalidade da sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Sustenta ter sido esse o entendimento seguido pela maioria no julgamento da ADI 4.395.



    Narra ter o tribunal reclamado negado seguimento a seu recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 669, o qual declarou constitucional as Contribuições para o Funrural instituídas pela Lei 10.256/2001. O entendimento foi mantido em agravo regimental.



    Requer a adequação do acórdão do TRF ao julgamento da ADI 4395, para que seja declarada a inconstitucionalidade das cobranças de contribuição para o Funrural por sub-rogação face a inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei 8.212/91. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão, em parte, à reclamante.



    A pretensão deduzida pela reclamante em ação de repetição de indébito funda-se em alegação de inconstitucionalidade dos art. 25, I e II, e inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/91, os quais formam o objeto da ADI 4.395.



    Verifico, contudo, ainda restar pendente naquela ação direta a proclamação do resultado da sessão de julgamento realizada em ambiente virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.



    O pronunciamento final na ADI 4395 — incluído no calendário para julgamento no dia 28.08.2024 — pode alcançar esta controvérsia, pelo que apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, a fim de que o Tribunal reclamado exerça nova análise do caso à luz da orientação a ser firmada naquela ação direta em cotejo com a tese definida no Tema 669.



    3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para desconstituir o trânsito em julgado ocorrente no Processo n. 0004063-12.2010.4.01.3603 e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário nele interposto até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente